Tribunal: TJES
Processo: 5008148-42.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5008148-42.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. TEMA 1076 DO STJ. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Vitória contra decisão que, ao acolher exceção de pré-executividade em execução fiscal, arbitrou honorários advocatícios em R$ 1.500,00 por equidade, em causa cujo valor atualizado era de R$ 2.369,99. O agravante pleiteia a aplicação do regime percentual de 10% a 20% previsto no art. 85, § 3º, I, do CPC ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o montante de R$ 2.369,99 autoriza o arbitramento de honorários por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, e se o valor arbitrado observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade diante da baixa complexidade da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 85, § 8º, do CPC autoriza o arbitramento de honorários por apreciação equitativa quando o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico for irrisório, visando evitar o aviltamento da verba honorária.

A aplicação do percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa (R$ 2.369,99) resultaria em aproximadamente R$ 236,99, montante inexpressivo que não remunera dignamente o zelo e o trabalho do profissional.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.076, veda a fixação por equidade apenas para causas de valores elevados, mantendo a higidez da regra para casos de valor muito baixo ou proveito irrisório.

A fixação da verba honorária em R$ 1.500,00 mostra-se desproporcional quando representa mais de 60% do valor total da dívida exequenda, especialmente em incidente de baixa complexidade e sem dilação probatória.

A redução do valor para R$ 700,00 equilibra a necessidade de digna remuneração do patrono com a vedação ao enriquecimento sem causa e a proteção ao erário municipal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento:

É cabível o arbitramento de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando a aplicação dos percentuais legais sobre o valor da causa resultar em montante irrisório.

O valor fixado por equidade deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, evitando que a verba honorária represente parcela excessiva do valor total da obrigação em causas de baixa complexidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º, 3º, I, e 8º; Súmula Vinculante nº 17.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.076; TJES, ED no AI 0019868-82.2012.8.08.0021, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 30.10.2023; TJES, AC 5005806-07.2021.8.08.0030, Relª. Desª. Janete Vargas Simões, j. 14.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se
de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, em face da r. decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Vitória, que, nos autos de execução fiscal ajuizada pelo ora agravante em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelo executado, reconhecendo a inexigibilidade do crédito relativo ao IPTU, com prosseguimento da execução em relação às taxas constantes na CDA exequenda, e condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios, fixados, na forma do art. 85, § 8º, do CPC, em R$ 1.500,00, sem incidência, por ora, de juros moratórios, conforme o Enunciado 17 da Súmula Vinculante.

Em suas razões (id. 13863635), o agravante sustenta que a manutenção da decisão proferida acarreta grave prejuízo à arrecadação pública municipal, ao passo que permite a frustração da execução fiscal e compromete o equilíbrio das contas públicas, na medida em que o executado não apresentou qualquer garantia ao juízo.

No tocante à verba honorária, alega a inaplicabilidade do § 8º do art. 85 do CPC ao caso concreto, uma vez que o valor da causa (R$ 2.369,99) não seria irrisório nem inestimável, devendo ser observado o disposto no § 3º, inciso I, do mesmo artigo, que estabelece o percentual de 10% a 20% sobre o valor atualizado da causa.

Ressalta, ainda, que não houve complexidade processual, tampouco dilação probatória ou resistência substancial por parte do agravado, o que justificaria, em seu entendimento, a fixação dos honorários no percentual mínimo legal.

Pois bem.

Segundo se depreende, a insurgência recursal volta-se contra o arbitramento de honorários sucumbenciais fixado em
R$ 1.500,00
, sob a tese de que o valor da causa (R$ 2.369,99) imporia a observância do regime percentual de 10% a 20% previsto no art. 85, § 3º, inciso I, do CPC.

A decisão agravada fundamentou-se na regra da equidade (art. 85, § 8º, CPC), visando evitar que a remuneração do patrono do Estado fosse fixada em patamar ínfimo perante o reduzido valor da causa.

Cinge-se, portanto, a controvérsia a aferir se o montante de
R$ 2.369,99
enquadra-se na hipótese de "valor da causa muito baixo" prevista no § 8º do art. 85, autorizando o juízo de equidade, ou se deve prevalecer a tese do Agravante pela aplicação do percentual mínimo legal.

Conforme jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, em casos de similitude fática, tem-se reconhecido que a aplicação do percentual mínimo resultaria em valores inexpressivos, o que justifica o arbitramento por equidade para dignificar a verba de natureza alimentar. Confira-se:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO SUPRIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR EQUIDADE. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. De acordo com o § 8º do dispositivo legal acima mencionado: “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”. 2.
Considerando que o valor da causa foi estimado em 1.908,00 (mil novecentos e oito reais), a hipótese é de fixação equitativa dos honorários advocatícios devidos à Embargante, os quais, ponderados os critérios previstos nos incisos I a IV do §2º do art.85, §2º, do CPC, arbitra-se em R$ 500,00 (quinhentos reais).
3. Recurso conhecido e provido. (TJES; ED no AI 0019868-82.2012.8.08.0021; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur Jose Neiva de Almeida; Julg. 30/10/2023)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PEQUENO PROVEITO ECONÔMICO. BAIXO VALOR DA CAUSA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. 1. Conforme o § 8º do art. 85 do CPC, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando os critérios do § 2º do mesmo artigo, a saber (i) o grau de zelo do profissional; (ii) o lugar de prestação do serviço; (iii) a natureza e a importância da causa; e (iv) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 2. Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese repetitiva no sentido de que "Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo" (Tema 1076). 3.
No caso analisado, o pedido foi julgado procedente para declarar inexigível a cobrança bancária no valor de R$ 2.079,82 (dois mil e setenta e nove reais e oitenta e dois centavos), condenando-se a instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) do “valor da condenação”. 4. Além de inexistir condenação, o valor da causa e o proveito econômico obtido pela parte são de pequena monta, tornando irrisória a quantia fixada a título de honorários advocatícios, o que autoriza seu arbitramento equitativo.
5. Recurso conhecido e provido parcialmente para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 700,00 (setecentos reais), nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJES; AC 5005806-07.2021.8.08.0030; Quarta Câmara Cível; Rel. Desª. Janete Vargas Simões; Julg. 14/12/2023)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BAIXO PROVEITO ECONÔMICO DO RECORRIDO. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – A aplicação da regra prevista no art. 85, § 8º, do CPC, em conformidade com o precedente firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no tema n. 1.076, deve observar as hipóteses de proveito econômico inestimável ou irrisório e de inexpressividade do valor da causa, circunstância essa que se observa no presente feito. 2 –
Ao contrário do que defende o agravante, considerando que o proveito econômico obtido pelo agravado equivale ao valor de R$ 1.143,47 (mil cento e quarenta e três reais e quarenta e sete centavos), tem-se que a sua expressão econômica se revela muito baixa, de modo que, se aplicado o percentual mínimo estabelecido pelo art. 85, § 3º, I, do CPC, alcançaríamos o inexpressivo valor de R$ 114,34 (cento e quatorze reais e trinta e quatro centavos), ao passo em que, mesmo que fixados os honorários no limite máximo, apenas perfariam a quantia de R$ 228,69 (duzentos e vinte e oito reais e vinte e nove centavos).
3 – Não há qualquer ausência de juridicidade na decisão que adotou o juízo de equidade para fixação dos honorários advocatícios, nos exatos termos autorizados pela lei e pela jurisprudência, revelando-se a medida mais adequada, mormente porque tal verba detém caráter de natureza alimentar (art. 85, § 14, CPC). 4 - Recurso conhecido e desprovido.(TJES; AC
5012237-79.2023.8.08.0000
; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Carlos Magno Moulin LIma; Julg. 08/03/2024)

Como se depreende dos precedentes firmados pelos Tribunais Superiores, notadamente no Tema 1.076 do STJ, orienta que o § 8º do art. 85 deve servir como instrumento de equidade para evitar o aviltamento da verba honorária em causas de valor muito baixo.

No caso concreto, embora o Agravante sustente a aplicação do percentual de 10% sobre o valor de R$ 2.369,99, tal operação resultaria em apenas R$ 236,99, montante que, data venia, não remunera dignamente o labor do Procurador do Estado, justificando o afastamento da regra percentual.

Todavia, sopesando a ausência de dilação probatória e o fato de a execução fiscal ter prosseguido quanto às taxas após o acolhimento parcial da exceção, a redução do valor fixado na origem apresenta-se como a solução que melhor equilibra a modicidade do trabalho realizado com a necessária dignidade da remuneração.

Ao confrontar o valor de R$ 1.500,00 fixado na origem com a natureza e a importância da causa, verifico que tal montante representa mais de 60% do valor total da dívida exequenda, revelando-se desproporcional para o trabalho realizado em sede de incidente processual de baixa complexidade.

Dessa forma, em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e seguindo a linha de precedentes deste Egrégio Tribunal em casos de valor de causa similar, entendo que o valor de
R$ 700,00 (setecentos reais)
se mostra mais adequado para remunerar o zelo profissional sem onerar excessivamente o erário municipal em face de um proveito econômico reduzido.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reformar o
quantum
dos honorários advocatícios sucumbenciais, mantendo a fixação por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC), porém reduzindo o valor para R$ 700,00 (setecentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)